Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-32.2022.8.11.0077
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001291-32.2022.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGANTE), EVA DOS SANTOS TALINI - CPF: 785.409.841-72 (EMBARGANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado para restabelecer a validade do Termo de Embargo ambiental, mantendo inalteradas as demais conclusões da sentença que reconheceu a nulidade do procedimento administrativo sancionador.

II. Questão em discussão

2.
Há
02 (
duas
)
questões em discussão: (i) saber se existe contradição no
v.
acórdão ao reconhecer a nulidade do procedimento
administrativo
mas manter o termo de embargo ambiental; e (
ii
) saber se houve supressão de instância ao restabelecer o embargo sem que o
d.
juízo de primeiro grau tivesse apreciado teses defensivas de mérito.

III. Razões de decidir

3.
O termo de embargo ambiental possui natureza jurídica autônoma em relação ao auto de infração, constituindo medida administrativa de polícia ambiental destinada a impedir a continuidade de danos ambientais, conforme o art. 51 da Lei n. 12.651/2012
.

4.
Enquanto o auto de infração possui natureza repressivo-sancionadora, o embargo ostenta natureza preventivo-cautelar, com fundamentos jurídicos distintos e finalidades diversas, coexistindo autonomamente.

5.
A nulidade do procedimento administrativo sancionador atinge a pretensão punitiva da Administração, mas não infirma a constatação técnica da materialidade do dano ambiental documentada no relatório de vistoria.

6.
O interesse público na proteção ambiental, bem jurídico difuso constitucionalmente tutelado, justifica a preservação dos efeitos do embargo, independentemente de vícios em outros atos do procedimento administrativo.

7.
Não houve supressão de instância, pois o tribunal exerceu regularmente sua competência recursal ao reconhecer que o embargo deveria subsistir por possuir fundamento jurídico autônomo, baseado na evidência técnica do dano ambiental já documentada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto à análise das teses defensivas, mantendo inalterado o resultado anterior.

Tese de julgamento: "O embargo ambiental possui natureza acautelatória e preventiva, destinado a cessar a continuidade do dano ambiental, constituindo medida de polícia administrativa autônoma, independentemente dos alegados vícios do processo administrativo sancionador".

-------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 225, caput e § 3º; Lei n. 12.651/2012, art. 51; CPC,
arts
. 373, I, 1.013, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1019962-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.09.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
EVA DOS SANTOS TALINI
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação
n.
1001291-32.2022.8.11.0077 interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para restabelecer a validade do Termo de Embargo n. 118.355, mantendo inalteradas as demais conclusões da sentença recorrida, que havia declarado a nulidade do Procedimento Administrativo n. 402.978/2016, do Auto de Infração Ambiental n. 156.606 e da Certidão de Dívida Ativa n. 202413619, bem como condenado o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e obscuridade no v. acórdão embargado, aduzindo que:

a) Haveria contradição ao reconhecer-se a nulidade do procedimento administrativo desde o seu nascedouro, por vício formal de notificação, mas manter-se hígido o termo de embargo, aplicando-se equivocadamente critério de seletividade para nulificar apenas o ato administrativo principal (auto de infração), preservando o ato administrativo secundário/acessório (embargo da propriedade), em violação ao princípio de que
"o acessório segue o principal"
;

b) Teria ocorrido supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, porquanto o acórdão restabeleceu os efeitos do termo de embargo sem que o Juízo de primeiro grau tivesse apreciado outras teses defensivas invocadas na inicial (inocorrência de desmatamento e inexistência de tipicidade por antropização da área).

Com base nessas alegações, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com a consequente aplicação de efeitos modificativos para
negar provimento

integralmente

a
o recurso de apelação, mantendo-se
incólume
a sentença. Subsidiariamente, pugna pelo
reconhecimento de
error
in
judicando
e decretação da nulidade do
v.
acórdão no ponto em que manteve o embargo, determinando o retorno dos autos à origem.

Contrarrazões no Id.
319238379
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
EVA DOS SANTOS TALINI
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação
n.
1001291-32.2022.8.11.0077
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para restabelecer a validade do Termo de Embargo n. 118.355, mantendo inalteradas as demais conclusões da sentença recorrida.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

Pois bem.

De início, a
embargante alega contradição ao
se
reconhecer a nulidade do procedimento administrativo, mas manter-se o termo de embargo, invocando o princípio de que
"o acessório segue o principal"
(
accessorium

sequitur

principale
).

Nesse sentido, a
embargante invoca precedentes jurisprudenciais que determinaram o levantamento do embargo em razão de prescrição intercorrente ou prescrição executória do auto de infração.

Em análise do voto condutor, infere-se que houve a expressa análise da questão posta,
distinguindo com precisão técnica a natureza jurídica do auto de infração (ato sancionador) e do termo de embargo (medida cautelar-administrativa de polícia ambiental). Transcrevo o trecho pertinente:

"Todavia, no que concerne especificamente ao termo de embargo ambiental, a análise jurídica revela cenário diverso, na medida em que o embargo constitui medida administrativa de polícia ambiental destinada a impedir a continuidade de danos ambientais e propiciar a
regeneração do meio ambiente degradado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei n° 12.651/2012.

A aplicação do embargo decorre de imperativo legal sempre que constatado desmatamento irregular, independentemente da validade de outros atos do procedimento administrativo. Trata-se de medida cautelar-administrativa destinada à cessação imediata de danos ambientais, cuja legitimidade não se condiciona à regular tramitação do processo sancionador.

A materialidade da infração ambiental resta inequivocamente demonstrada pelos elementos técnicos constantes do relatório de vistoria, que atestaram a ocorrência de desmatamento não autorizado. O embargo, portanto, encontra fundamento autônomo na constatação objetiva do dano ambiental, prescindindo da validade da autuação para sua manutenção.
"

Da leitura do excerto, constata-se que o acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo pela autonomia funcional do embargo em relação ao auto de infração.

O termo de embargo não constitui mero ato acessório do auto de infração, mas sim medida administrativa autônoma de polícia ambiental, dotada de fundamento jurídico próprio: a constatação técnico-objetiva da ocorrência de
dano
ao meio ambiente, conforme o art. 51 da Lei n. 12.651/2012.

Enquanto o auto de infração possui natureza repressivo-sancionadora (imposição de multa pecuniária), o embargo ostenta natureza preventivo-cautelar (cessação imediata do dano e possibilidade de regeneração ambiental). São atos que coexistem autonomamente, com fundamentos jurídicos distintos e finalidades diversas.

A nulidade do procedimento administrativo sancionador, decorrente de vício formal na notificação, atinge a pretensão punitiva da Administração, obstando a imposição de multa. Todavia, tal vício procedimental não infirma a constatação técnica da materialidade do dano ambiental, documentada no relatório de vistoria que embasou o embargo.

A eventual irregularidade na notificação impede a cobrança da multa (tutela do contraditório e ampla defesa no procedimento sancionador), mas não afasta a evidência objetiva do desmatamento irregular, cuja cessação se impõe por imperativo de ordem pública ambiental, independentemente de prévia oitiva do responsável.

Ademais, o interesse público na proteção ambiental — bem jurídico difuso constitucionalmente tutelado (CF, art. 225, caput e § 3º) — justifica a preservação dos efeitos do embargo, ainda que outros atos do procedimento apresentem vícios procedimentais. A Constituição estabelece que
"as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados"
(CF, art. 225, § 3º).

Portanto, inexiste contradição no
v.
acórdão. A distinção entre auto de infração e termo de embargo, com fundamento em suas naturezas jurídicas diversas, foi expressamente apreciada e fundamentada.

Registre-se, por oportuno, que este Relator assim tem decidido nesta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“
O embargo ambiental possui natureza acautelatória e preventiva, destinado a cessar a continuidade do dano ambiental, constituindo medida de polícia administrativa autônoma, independentemente dos alegados vícios do processo administrativo sancionador
”
.

(N.U 1019962-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 0
5
/09/2025)
.

Por outro lado, a
embargante alega supressão de instância ao argumento de que o acórdão restabeleceu o embargo sem que o
d.
juízo de primeiro grau tivesse apreciado teses defensivas como inocorrência de desmatamento e antropização da área.

Imperioso registrar que o §1º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, dispõe que
“
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
”
.

No caso, a
sentença recorrida acolheu a pretensão anulatória com fundamento exclusivo na nulidade da notificação, reconhecendo
se
tratar de questão preliminar que, uma vez acolhida, obstava o conhecimento das demais teses.

O d. Juízo
a quo
não adentrou na análise das teses de mérito justamente porque a nulidade da notificação constituía fundamento suficiente e autônomo para acolher o pedido anulatório.

Ao reformar parcialmente a sentença para restabelecer o embargo, o
v.
acórdão não invadiu a competência do
d.
juízo de primeiro grau. Ao contrário, este e. Tribunal exerceu regularmente sua competência recursal, reconhecendo que, não obstante a procedência da nulidade quanto ao auto de infração, o embargo deveria subsistir por possuir fundamento jurídico autônomo.

O restabelecimento do embargo não demandou análise
expressa
das teses defensivas de mérito, porquanto o
v.
acórdão se fundou exclusivamente na autonomia funcional do embargo e na evidência técnica do dano ambiental já documentada no relatório de vistoria constante dos autos do procedimento administrativo (Id. 305219869).

Registre-se, contudo, que a
materialidade do desmatamento
se
encontra demonstrada pelos elementos técnicos do relatório de vistoria, que atestaram, objetivamente, a supressão de vegetação nativa sem
autorização. Tal constatação técnica, realizada por agente público no exercício regular de atribuições, goza de presunção de legitimidade e veracidade, competindo à parte que a contesta o ônus de infirmá-la mediante prova robusta e inequívoca
(CPC, art. 373, inciso I), situação não evidenciada nos autos.

Inexiste, portanto, supressão de instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
EVA DOS SANTOS TALINI
e, no mérito,

ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar a omissão quanto às análises das
teses defensivas como inocorrência de desmatamento e antropização da área
,
mantendo inalterado o resultado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025